Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CÁLCULOS UNILATERAIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No presente caso, a controvérsia se concentra em torno de índices de correção monetária e taxas de juros, situação devidamente elucidada pela d. contadoria do Juízo, sendo despicienda qualquer outra prova técnica. Não há falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado tem a liberdade de formar sua própria convicção, apresentando os fundamentos de fato e de direito.
2. Os cálculos unilaterais apresentados pela parte autora não estão em conformidade com as disposições remuneratórias estabelecidas na LC 26/1975. Diante da ausência de provas sobre ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S/A na operacionalização da conta PASEP, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.